Tribunal: TJSP
Processo: 1517719-67.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação simples (Artigo 180, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição e desclassificação. Inconsistência. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato do policial. Depoimento em harmonia com o conjunto probatório. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento da agravante da calamidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação simples (Artigo 180, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição e desclassificação. Inconsistência. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato do policial. Depoimento em harmonia com o conjunto probatório. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento da agravante da calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal). Fixação do regime inicial aberto mantida. Recurso parcialmente provido.